Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717353-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LIMA ARAGAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ricardo Lima Aragão em face da r. sentença (ID 28817107) que, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados em desfavor do Condominio do Edificio Ok Office Tower, homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, fixando honorários sucumbenciais. Nas razões recursais (ID 28817112), o Apelante insurge-se, em síntese, contra o arbitramento dos honorários advocatícios, requerendo a reforma da r. sentença nesse ponto. O Apelado suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por intempestividade (ID 28817119). Em atenção à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determinei à parte Apelante que demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação (ID 30201488). O aludido prazo transcorreu sem manifestação do Apelante (ID 30579744). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado do Apelante, Ricardo Lima Aragão, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 15/7/2021 (ID 28817115) e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 5/8/2021. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 9/8/2021 (ID 28817112), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator